Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS NO DOMICÍLIO FISCAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA O REDIRECIONAMENTO. SÓCIO FALECIDO QUATRO ANOS ANTES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em impugnação ao acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento que interpôs contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu o redirecionamento aos sócios da sociedade empresária executada, que teve suas atividades irregularmente encerradas no domicílio fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise da omissão do acórdão sobre a certidão do oficial de justiça, que declarou que a sociedade empresária executada não se encontra estabelecida no endereço informado ao fisco como sendo o domicílio fiscal, para que reconhecida a infração à lei pelo sócio administrador, a fim de que a execução fiscal lhe seja redirecionada em conformidade com a orientação do enunciado sumular n. 435 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado, que não ignorou a dissolução irregular da sociedade empresária executada pelo encerramento das atividades no endereço informado para fins de domicílio fiscal, evidentemente com base na certidão do oficial de justiça em cumprimento ao mandado de citação.
4. No acórdão, foi mencionada a necessidade de prévia apuração da responsabilidade tributária da sócia administradora por abuso ou excesso de poder na gestão da pessoa jurídica devedora principal, considerando insuficiente para essa constatação simples inadimplemento obrigacional ou o encerramento das atividades no local designado como domicílio fiscal sem comunicação ao fisco.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que considera o encerramento irregular da atividade da pessoa jurídica devedora pelo encerramento das atividades no endereço indicado como domicílio fiscal sem comunicação ao fisco, como elemento insuficiente para o redirecionamento, uma vez que, no caso concreto, existem fatos que, objetivamente considerados, impedem a existência de qualquer nexo entre sócios e o lançamento do tributo.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966316, 0732220-04.2024.8.07.0000, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, Acórdão 1438181, 07113456620188070018, Acórdão 1701445, 07227217720218070007, e Acórdão 1732965, 07456849720218070001.